Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-68.1998.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000236-68.1998.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LACIDIO DE FREITAS - CPF: 304.002.441-87 (APELADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO PEREIRA - CPF: 421.284.551-20 (ADVOGADO), IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO - CPF: 830.135.121-72 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), JOSEPHINA PAES DE BARROS LIMA - CPF: 001.710.851-91 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), JOSEPHINA PAES DE BARROS LIMA - CPF: 001.710.851-91 (APELADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS APONTADOS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega supostas omissões e contradições “à alegada ilegitimidade passiva da embargante. A embargante sustentou, tanto na exceção de pré-executividade quanto nas contrarrazões de apelação, a sua ilegitimidade passiva, por não figurar como devedora, não ser sócia da empresa executada, tampouco herdeira de Domingos Sávio Brandão Lima Júnior, sendo que sua participação no feito decorreu exclusivamente do exercício da função de inventariante dativa. Ainda assim, foram indevidamente constritos bens de sua titularidade, sem que tivesse qualquer responsabilidade patrimonial em relação à dívida executada. Apesar da clareza da tese jurídica e da relevância da questão, o acórdão embargado silenciou completamente quanto ao ponto, deixando de enfrentar a alegação de ilegitimidade passiva, o que configura omissão relevante. Ressalta-se que a ilegitimidade passiva ad causam é matéria de ordem pública, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e, portanto, pode ser conhecida de ofício pelo juízo em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração, conforme ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Assim, a ausência de análise da legitimidade da embargante vicia o acórdão por omissão, obstando a correta prestação jurisdicional e prejudicando eventual interposição de recurso especial, razão pela qual deve o Tribunal se manifestar expressamente sobre o ponto, inclusive para fins de prequestionamento. A ausência de pronunciamento sobre a ilegitimidade passiva da ora embargante configura omissão relevante, inclusive para fins de prequestionamento dos artigos 17, 485, VI e Art. 75, § 1o do NCPC” (id. 285794391 - Pág. 2).

Assevera que o “acórdão embargado reconhece expressamente a ocorrência de um hiato processual superior a cinco anos — entre a última medida constritiva efetiva (penhora online realizada em 2017) e o novo impulso processual promovido pelo exequente em 2023. Não obstante essa constatação, a decisão conclui, de forma contraditória, pela inexistência de prescrição intercorrente, sob o fundamento genérico de que existiram atos processuais suficientes para afastá-la. Ocorre que, conforme dispõe o artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, somente os atos que importem efetiva citação, intimação do devedor ou constrição patrimonial têm o condão de interromper o prazo prescricional, o que não se verifica no intervalo mencionado. A própria fundamentação do voto relata a inércia do credor entre 2017 e 2023, período superior ao prazo trienal previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil para pretensões indenizatórias. Ao reconhecer a inatividade do exequente e, ainda assim, afastar a prescrição intercorrente, o acórdão incorre em flagrante incompatibilidade lógica entre os fatos narrados e a conclusão adotada, gerando manifesta contradição que compromete a coerência interna da decisão. Tal vício deve ser sanado para garantir a inteligibilidade do julgado e possibilitar eventual interposição de recurso especial, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do CPC” (Id. 285794391 - Pág. 2/3).

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

A parte Embargada,
LACIDIO DE FREITAS
, intimada, apresentou contraminuta (id. 287664857 - Pág. 1/11), pugnando pela rejeição dos embargos, além da condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos da lei, em caso de embargos protelatórios.

A parte Embargada,
JOSEPHINA PAES DE BARROS LIMA
, intimada, permaneceu inerte (id. 287983870 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE BENS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DA LEI 14.195/2021 – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 206-A do Código Civil, inserido pela Lei no 14.382/2022, e do art. 921, §§ 4o e 4o-A, do CPC, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da pretensão originária, considerando as causas de impedimento, suspensão e interrupção, sendo que, a partir da vigência da nova legislação, apenas a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis são aptas a interromper a prescrição. No caso concreto, restou demonstrada a existência de atos constritivos efetivos após o marco temporal da nova legislação, afastando, portanto, a alegação de inércia do credor. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito. Recurso provido” (id. 283709889 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Não incorre a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, assim, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Deixo, por ora, de condenar a parte embargante nos termos art. 1.026, §2o CPC, por não caracterizar protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025